Tribunal: TJES
Processo: 0005470-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005470-09.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: RAFAEL SARNALHA RAMOS
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
.

1. Sendo a dívida cobrada por meio de Ação Monitória, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil.

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre com o vencimento da última parcela do contrato.

3. A cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida não inicia a contagem do prazo prescricional. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N° 0005470-09.2021.8.08.0024

APTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APDA: RAFAEL SARNALHA RAMOS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra a sentença de fls. 52/52-V, através da qual o magistrado primevo entendendo que houve vencimento antecipado em razão do inadimplemento, declarou prescrita a obrigação do apelado
RAFAEL SARNALHA RAMOS,
perseguida pela apelante na presente ação monitória.

Em suas razões recursais de fls. 56/72 a apelante alega inocorrência de prescrição sob o fundamento de que, em razão de tratar a hipótese de débito parcelado, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (CC art. 206, §5º, I) inicia-se após o vencimento da última prestação devida.

Como se pode observar, o julgador de origem, extinguiu o procedimento em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 487, inciso II, por entender estar prescrito o direito da apelante ao recebimento de seu crédito:

“
[...]

II - Prescrição

Regularmente intimado sobre a prescrição no caso concreto, a autora argumenta que "resta caracterizada a obrigação como única, o pagamento integral da dívida, que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Por esse motivo, a adoção da teoria da actio nata, como assim vem fazendo o STJ, além de vislumbrar os princípios da eticidade, socialidade e boa-fé, se mostra, de igual forma, mais adaptada à realidade social, pois, por meio do seu bom emprego, não é permitido que o titular de um direito seja penalizado por uma inércia a que não deu ensejo. Assim, o termo inicial para a contagem da prescrição inicia-se após 5 anos da data do vencimento da última parcela do contrato, data limite para que o Réu realizasse o pagamento".

Contudo, como o contrato contém cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento, não tendo havido qualquer causa suspensiva ou impeditiva da prescrição, na forma do CC 197/198, aplica-se a norma positivada no CC 206, § 5º, porquanto decorridos mais de 6 anos da inadimplência no contrato em foco.

Dessa forma, não se aplica o entendimento do c. STJ, geralmente invocado, sobre o vencimento da última parcela como sendo o dies a quo do prazo prescricional considerando que existe cláusula de vencimento antecipado do contrato, em casa de inadimplemento de qualquer parcela, sendo a partir daí o início do prazo prescricional, aplicando-se o princípio da actio nata.

Pelo exposto, declaro prescrita a obrigação em foco e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com base no CPC 487, II.
[...]” (fls. 52/52 verso)

Em que pesem os judiciosos fundamentos do Julgador
a quo,
entendo que deve ser afastada a prescrição declarada uma vez que o vencimento antecipado da dívida não influencia no prazo prescricional desta, o qual se inicia no dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, qual seja, no dia seguinte ao vencimento da última parcela do empréstimo o que, na hipótese dos autos, ocorreu em 15/08/2016. Neste sentido trago os recentes precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DA AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTRATO, DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, EXTRATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Empréstimo consignado é obrigação única, com pagamento que se desdobra em prestações. Assim
, conforme princípio da actio nata (art. 189 do CC), o prazo prescricional se inicia no dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, qual seja, no dia seguinte ao vencimento da última parcela do empréstimo. 2. O vencimento antecipado da dívida não influencia no prazo prescricional desta. Precedentes
. 3. A prescrição intercorrente pressupõe desídia da parte autora na prática de atos voltados à citação do réu. Demora inerente ao regular trâmite processual para citação não faz incidir a prescrição intercorrente. 4. A ação monitória exige prova escrita, ainda que sem eficácia de título executivo. É apta a petição inicial que demonstra a existência do débito, sua evolução, e todos os encargos da dívida. Cópia de contrato de abertura de crédito em conta corrente, demonstrativo de evolução da dívida, e extratos da conta corrente comprovando a disponibilização dos valores do empréstimo são documentos aptos a fundamentar a ação monitória. Sobretudo quando não se questiona a existência do débito ou validade do contrato de empréstimo consignado. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJDF; APC 07056.92-71.2017.8.07.0001; 170.0244; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João Luís Fischer Dias; Julg. 17/05/2023; Publ. PJe 24/05/2023) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cédula de crédito bancário para concessão de empréstimo pessoal por cooperativa de crédito. Decisão agravada que, dentre outras coisas, saneou o feito e rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição. Insurgência dos réus-embargantes. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito suspensivo, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2º do RITJSP). Sem razão. Empréstimo pessoal materializado por cédula de crédito bancário. Prescrição. Prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil em razão da propositura de ação monitória e não de execução de título extrajudicial.
Termo inicial da contagem do prazo prescricional. Vencimento da última parcela do contrato. A cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida não inicia a contagem do prazo prescricional
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, desta Corte e desta Câmara. Efeito suspensivo negado e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2086458-83.2023.8.26.0000; Ac. 16727861; Sertãozinho; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Maia; Julg. 09/05/2023; DJESP 12/05/2023; Pág. 3255) [não existem destaques no original]

Desta forma também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AgInt no RECURSO ESPECIAL N° 1730186 - PR (2018/0059202-1) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA AGRAVANTE : JOSÉ CARLOS SOUSA DO Ó ISMAEL AGRAVADO : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC)
. Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 3. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. [não existem destaques no original]

Assim, considerando o prazo prescricional quinquenal (CC art. 206, §5º, I), e que, na hipótese dos autos, o vencimento da última parcela devida ocorreu em 15/08/2016, sendo a demanda proposta em 16/03/2021, resta afastada a prescrição.

Do exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a prescrição declarada na sentença, anulando-a, de forma que os autos possam voltar ao Juízo de origem para a continuidade da instrução processual.

Ante ao provimento do recurso, com anulação do julgado, incabível qualquer majoração de honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.